Tribunal: TJDFT
Processo: 0728857-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0728857-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AMELIA MARIA PALHANO DE SALLES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a notícia de descumprimento da decisão judicial anteriormente proferida, que determinou a realização do procedimento cirúrgico TAVI em favor da impetrante, bem como o pedido de sequestro de verba pública, intime-se a impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar orçamento atualizado do procedimento TAVI junto a hospitais da rede privada. Ressalte-se que este Juízo não desconhece a gravidade do quadro clínico da impetrante, idosa e em risco iminente de morte súbita, conforme atestado nos autos. Entretanto, não se pode ignorar que já se passaram mais de 50 dias desde a decisão liminar que determinou a realização da cirurgia, tempo hábil para a juntada de documento indispensável à quantificação exata do valor a ser eventualmente sequestrado. No mesmo prazo, manifeste-se o Distrito Federal e a Procuradoria de Justiça acerca do pedido de sequestro de verba pública. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator